Tribunal: TCU
Processo: 007.634/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4204/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.634/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Eloisa Parachen Ramos Silva (CPF XXX.240.279-XX); Evandro Elvis Homeniuk (CPF XXX.477.999-XX); Fernanda Guimaraes Bianchi (CPF XXX.527.949-XX); Jamerson Silva de Albuquerque Junior (CPF XXX.779.555-XX); Nelson Monteiro de Sousa (CPF XXX.188.282-XX); Rafael Campos Silva (CPF XXX.722.493-XX); Tassia Marilia Castelo Branco Freire Cuba (CPF XXX.414.923-XX); Thalita Lisboa Goncalves Azevedo (CPF XXX.329.973-XX); Walna Luisa Barros e Ramos (CPF XXX.660.283-XX) e Wellison do Nascimento Durans (CPF XXX.183.953-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.